Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-80.2022.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000051-80.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Remoção, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 783.536.101-91 (APELADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), COORDENADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO - SESP (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO PARA LOCAL COM DISTANCIA SUPERIOR A 30KM DA RESIDÊNCIA DO SERVIDOR – AJUDA DE CUSTO DEVIDA – ARTIGO 21, § 2°, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 389/10 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, § 2°, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 389/10, em caso de remoção de servidor público, este fará
jus
ao recebimento de uma verba denominada de ajuda de custo quando for movimentado de um município para outro, no interesse da administração, com distância igual ou superior a 30 (trinta) quilômetros.

2. Na hipótese, a prova pré-constituída evidencia que a distância a ser percorrida pelos servidores, pela malha viária disponível supera aquela prevista na norma de regência, não sendo razoável a medição com base em traçado de linha reta entre coordenadas geográficas, conforme postulado pela parte apelante.

3. Recurso não provido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de n.° 1000051-80.2022.811.0053, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 212392659):

“
Vistos etc.

Cuida-se de mandado de segurança coletivo com pedido liminar impetrado por Jose Benedito Da Silva em face de Odenil Da Costa Fernandes, coordenador da folha de pagamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso.

Narra a exordial que o impetrante é servidor público estadual na função de policial penal, atuando, até 02.08.2021, na unidade prisional de Santo Antônio de Leverger/MT; contudo, alega que a unidade fora desativa e o impetrante removido, de ofício, para o centro de ressocialização Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande.

Alega que, pela remoção para outra unidade prisional, há mais de 30km do seu município de residência, faria jus ao benefício de ajuda de custa previsto na Lei Complementar Estadual nº 389/10. Deduz que tal benesse foi autorizada pelo Secretário de Segurança Pública Estadual, após parecer favorável da assessoria técnica pertinente.

Contudo, afirma que o impetrado, à revelia da autorização do Secretário, indeferiu e negou o direito do impetrante ao benefício legal, ao argumento de que o município do impetrante seria inferior aos 30km previstos na legislação.

Liminar deferida ao ID 73943612.

Informações do Estado de Mato Grosso ao ID 79617862.

Parecer do MPE ao ID 75644044.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistindo questões preliminares, passa-se a análise do mérito. Outrossim, pela desnecessidade da produção de outras demais provas, procede-se ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I)

O pedido inicial procede.

A Constituição Federal prevê como princípio basilar da administração pública a legalidade dos atos administrativos (CF, art. 37), qual atua sobre duas vertentes (vinculação negativa e vinculação positiva). A primeira tenta (vinculação negativa) ocorre como forma de limitação para a atuação do administrador, ou seja, o administrador somente pode atuar de acordo com os ditames previstos na lei; a segunda vertente (vinculação positiva), por sua vez, prevê que os atos da administração pública são vinculados à prévia autorização legal.

Em síntese, à luz do princípio da legalidade, a atuação do administrador público depende da prévia habilitação legal para ser legal. Assim, para o agente público, somente é valido fazer o que a lei autoriza, de forma que a atuação contrária à lei caracteriza como ato abusivo a ensejar o manejo do mandado de segurança.

Conforme se depreendo dos autos o impetrante é policial penal e estava lotado na cadeia pública de Santo Antônio de Leverger/MT, quando transferido,
ex offíico
, para o centro de ressocialização Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande.

Tais fatos são corroborados pelo processo administrativo anexado ao ID 73866302.

Quanto ao direito material buscado em juízo, a Lei Complementar n° 389/2010 prevê:

Da ajuda de custo

Art. 21 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

§ 1º A ajuda de custo, quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciários, corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual.

§ 2º Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.

Assim, para fazer jus ao benefício da ajuda de custo, mister que o impetrante comprove os seguintes requisitos: (i) transferência
ex officio
para município distinto da sua residência; (ii) caráter permanente; (iii) distância entre local da residência e novo local de trabalho seja superior a 30km.

O impetrante fez prova destes requisitos. Os documentos iniciais comprovam a transferência do autor para município distinto da sua residência em caráter permanente, e, ainda, o documento extraído do google confirma a distância de 30km.

Portanto, presentes os requisitos ensejadores da concessão do benefício.

O direito à percepção de remuneração, indenizações gratificações dos serviços públicos realizados por servidores possui guarida na Constituição Federal, sendo erigida à qualidade de direito social e direito fundamental. Se presentes os requisitos legais, é dever da administração pública, em razão do princípio da legalidade, conceder a benesse da ajuda de custo.

Portanto, a procedência é mister.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por Jose Benedito Da Silva e
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida para que o requerido implante o benefício da ajuda de custo ao impetrante. Assim,
JULGO EXTINTO
, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, I, do CPC.

Confirmo a tutela provisória outrora concedida.

Sentença submetida ao reexame necessário (Lei nº 12.016/09, art. 12, § 1º). Encaminhe-se ao E. TJMT.

Sem custas (Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII) ou honorários (Lei nº 12.016/09, art. 25).

Intimem-se.

Às providências.

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, 7 de fevereiro de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 212392660), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 212392662):

“
Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexiste o citado vício.

A irresignação da embargante deve ser aviada mediante o meio processual adequado.

O embargante busca, pela via transversa, a reanálise da decisão, o que não é objetivo dos embargos de declaração. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito. (...)”. (AgInt no REsp 1818721/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020). (Destaquei).

Ademais, a contradição/omissão/obscuridade que autorizam o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do mesmo órgão julgador (STJ, REsp 1250367/RJ).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Cumpra-se.

Às providências.

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, 11 de maio de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a inadequação da via eleita, asseverando que o pedido da parte apelada está lastreado em documento extraído do
Google
, que supostamente atesta distância superior a 40km (quarenta quilômetros) entre os municípios de Santo Antônio do Leverger, MT, e Várzea Grande, MT, porém tal matéria depende de dilação probatória.

Assevera, nesse contexto, que o recurso utilizado pela parte apelada apenas mediu a distância que uma pessoa percorre de carro para ir do Presídio Militar. Todavia, não constitui hábil para tal cálculo.

Pontua que o artigo 21, inciso II, § 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 389/10, dispõe que um dos requisitos legais para a concessão do benefício pretendido pela parte apelada é a distância entre os municípios, propriamente dita, igual ou superior a 30km.

Salienta, ademais, que o cálculo de distância com coordenadas geográficas deve ser realizado em linha reta e, utilizando do mesmo aplicativo
Google Maps
, chegou à diferença de 24,29km.

À vista disso, assevera que o ato que indeferiu o pedido de pagamento de ajuda de custo não foi injusto ou arbitrário, tendo em vista que a norma de regência estabelece a distância entre os municípios acima de 30Km e não o intervalo que uma pessoa percorre de automóvel entre os referidos locais.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados em inicial, ante a ausência de direito líquido e certo do impetrante
” (ID. 212392664).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 20% sobre o valor da causa (ID. 212392666).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
desprovimento
do vertente recurso de apelação e
ratificação da r. sentença
sob reexame necessário
”. (ID. 222097652).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de n.° 1000051-80.2022.811.0053, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que concedeu a segurança.

Extrai-se do processado que JOSÉ BENEDITO DA SILVA, impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
”, contra ato apontado como coator, praticado pelo Coordenador da Folha de Pagamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pagamento de ajuda de custo após sua remoção de ofício pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

A liminar foi concedida para “
DETERMINAR
a implantação, imediata, do o benefício da ajuda de custo ao impetrante (LCE nº 389/2010, art. 21) até ulterior deliberação em contrário
” (ID. 212392651).

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular ratificou a liminar e concedeu a segurança pretendida (ID. 212392659).

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Do exame da questão posta, constata-se que o apelado é Agente do Sistema Penitenciário do ESTADO DE MATO GROSSO e foi removido da Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, por ato da Superintendência de Gestão de Pessoas, consoante Notificação de Remoção n.° 257/2021 (ID. 212392344).

Ainda, verifica-se que a parte apelada postulou pela concessão de ajuda de custo, na data de 13.08.2021, conforme Protocolo n.° 367757/2021, indeferido pela Coordenadoria de Folha de Pagamento (ID. 212392345).

Com efeito, a respeito da ajuda de custo, a Lei Complementar Estadual n.° 389/2010, no artigo 21, prevê ajuda de custo aos servidores, em valor correspondente a 01 (uma) remuneração mensal, nos seguintes termos:

“Art. 21 - A
ajuda
de
custo
destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

§ 1º A
ajuda
de
custo
, quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciários, corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual.

§ 2º Não terá direito à
ajuda
de
custo
o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros”.

Portanto, para fazer jus ao recebimento, o servidor precisa ser transferido, no interesse da administração, para outro município com distância igual ou superior a 30 (trinta) quilômetros.

Na hipótese, a despeito da alegação da parte apelante no sentido de que há necessidade de dilação probatória para se calcular precisamente o distanciamento entre o município de Santo Antônio do Leverger, MT e o município de Várzea Grande, MT, perfaz curial ressaltar que tais dados são facilmente obtidos por meio de fontes de domínio público, diante das tecnologias de informação e comunicação atualmente disponíveis e referências via satélite.

Logo, não há que se falar em produção de outras provas além daquelas já constantes do processado, pré-constituídas, para comprovação do direito alegado.

Outrossim, conquanto a parte apelante sustente que o dispositivo legal deve ser interpretado restritamente, para que a medição entre as localidades seja realizada com base em linha reta traçada ligando as coordenadas geográficas, mister salientar que o deslocamento dos servidores, por óbvio, exige uma análise concreta da situação.

Nessa conjuntura, inquestionável que a distância a ser percorrida pelos servidores corresponde à da malha viária disponível que, no caso, conforme medição do
Google Maps
colacionada aos autos (ID. 212392346), é superior a 30 (trinta) quilômetros.

Desse modo, atendidos os requisitos legais para implementação da ajuda de custo, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular ao conceder a segurança pretendida.

A propósito, posicionamento idêntico ao presente foi adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador José Luiz Leite Lindote (N.U 1000075-11.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024